Tribunal: CARF
Processo: 13646.000352/2004-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RECOMPOSIÇÃO DE CRÉDITO NA ESCRITA FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. LANÇAMENTO DE PIS E COFINS CANCELADO.
A não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas oriundas da cessão de créditos de ICMS é tema consolidado pelo Excelso STF no RE no 606.107-RG, e de observância obrigatória pelo Colegiado do CARF (alínea b, do inciso II, Art. 62, do RICARF). Inclusão das receitas de cessão de créditos de ICMS da base de cálculo das contribuições afastada.
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018. TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR (sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018, sendo adotados, portanto, os critérios de essencialidade e relevância do bem ou serviço aplicado na prestação de serviços ou no processo produtivo do contribuinte.
SERVIÇOS DE PINTURA. CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EMPREGO NO PROCESSO PRODUTIVO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Por carência probatória de que o serviço de pintura efetivamente foi empregado no processo produtivo, não há que se falar em crédito da não cumulatividade das contribuições para o PIS/COFINS nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. GLOSA PARCIALMENTE REVERTIDA.
Cabe reversão das glosas e concessão de crédito de depreciação concernente às máquinas, equipamentos e outros bens que compõem o ativo imobilizado, nos moldes do inciso VI, art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, quando comprovada a essencialidade. Crédito concedido em parte.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO ADQUIRIDOS ANTES DE ABRIL/2004. DECISÃO DO STF VINCULANTE AO COLEGIADO (ART. 62 DO RICARF). GLOSA REVERTIDA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 31 da Lei no 10.865/2004 pelo STF quando do julgamento RE no 599.316/SC-RR, restou assentada a possibilidade de apuração de créditos das contribuições sobre os encargos de depreciação e amortização em relação aos bens destinados ao ativo imobilizado adquiridos antes de 30/04/2004. Decisão vinculante aos Conselheiros deste e. CARF, segundo alínea b, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000352/2004-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.581 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
COMPANHIA BRAS METALURGIA E MINERACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RECOMPOSIÇÃO DE CRÉDITO NA ESCRITA FISCAL. CESSÃO DE
CRÉDITO DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES.
LANÇAMENTO
DE
PIS
E
COFINS
CANCELADO.
A não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas oriundas da cessão de
créditos de ICMS é tema consolidado pelo Excelso STF no RE no 606.107-RG,
e de observância obrigatória pelo Colegiado do CARF (alínea b, do inciso II,
Art. 62, do RICARF). Inclusão das receitas de cessão de créditos de ICMS da
base de cálculo das contribuições afastada.
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No
05/2018. TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR
(sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por
meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018, sendo adotados,
portanto, os critérios de essencialidade e relevância do bem ou serviço aplicado
na prestação de serviços ou no processo produtivo do contribuinte.
SERVIÇOS DE PINTURA. CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EMPREGO NO
PROCESSO PRODUTIVO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Por carência probatória de que o serviço de pintura efetivamente foi empregado
no processo produtivo, não há que se falar em crédito da não cumulatividade
das contribuições para o PIS/COFINS nos termos do inciso II do art. 3o das
Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS
E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO.
GLOSA PARCIALMENTE REVERTIDA.
Cabe reversão das glosas e concessão de crédito de depreciação concernente às
máquinas, equipamentos e outros bens que compõem o ativo imobilizado, nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000352/2004-53
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000352/2004-53

moldes do inciso VI, art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, quando
comprovada a essencialidade. Crédito concedido em parte.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO ADQUIRIDOS ANTES DE ABRIL/2004. DECISÃO DO
STF VINCULANTE AO COLEGIADO (ART. 62 DO RICARF). GLOSA
REVERTIDA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 31 da Lei no 10.865/2004
pelo STF quando do julgamento RE no 599.316/SC-RR, restou assentada a
possibilidade de apuração de créditos das contribuições sobre os encargos de
depreciação e amortização em relação aos bens destinados ao ativo imobilizado
adquiridos antes de 30/04/2004. Decisão vinculante aos Conselheiros deste e.
CARF, segundo alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário na forma a seguir. 1) Por unanimidade de votos para: (i) Cancelar a inclusão das
receitas de cessão de créditos de ICMS na base de cálculo do PIS, restaurar eventuais créditos
existentes; (ii) Reverter as glosas relativas a: (a) Máquinas e equipamentos Centros de Custos de
Abastecimento e Tratamento de Água – AGU; (b) Equipamentos do imobilizado nos 6888, 6889,
7388, 7389, 6996, 7056, 7057, 7058, 7427, 7428, 7432 e 7490; e (c) Partes e peças do
imobilizado nos 6749-2 e 7108-0. 2) Pelo voto de qualidade para manter as glosas relativas a
Serviços de pintura, vencidos os conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa (relatora) e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcos
Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar as vicissitudes da lide, adoto o relatório do Acórdão Recorrido:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000352/2004-53

Trata-se o presente das Declarações de Compensação de débitos, no valor total
de R$2.942.674,59 com crédito da Cofns — regime não cumulativo, relativo ao 4°
trimestre de 2004, constantes dos processos relacionados às fls. 172/174.
Os processos acima mencionados foram apensados ao presente feito para análise
em conjunto, uma vez que se referem ao mesmo crédito solicitado.
Da verificação da legitimidade do crédito da Cofins do 4 1trimestre de 2004
resultou o Relatório Fiscal Final (fls. 163/171), do qual se extrai:
- glosa de créditos sobre serviços classificados em diversos centros de custo da
conta na conta "de pintura de equipamentos";
- glosa de créditos sobre os encargos de depreciação de máquinas e
equipamentos que não são utilizados na fabricação dos produtos destinados à venda,
conforme demonstra o centro de custos ou a sua destinação;
- glosa de créditos sobre encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
nos quais há componentes importados, sem incidência da contribuição na importação,
em virtude de aquisição antes da vigência da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004;
- a fiscalização ajustou a base de cálculo da Cofns, adicionando valores relativos
à cessão de créditos de ICMS, nos importe de R$3.563.204,72 (outubro/2004) e
R$1.047.981,34 (dezembro/2004).
A DRF-Uberaba/MG emitiu o Despacho Decisório, no qual reconheceu o direito
creditório no valor de R$2.707.763,42 e homologou parcialmente a compensação
pleiteada, até onde as contas se encontrarem, (fls. 172/177);
A empresa apresenta manifestação de inconformidade (fls. 230/2 4), na qual
alega que:
- a fiscalização não pode, em pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, modificar a base de cálculo da Cofins sem formalizar lançamento de
oficio;
- não encontra amparo legal a diretriz das Instruções Normativas SRF n°. 247 e
n° 404, no sentido de que somente são insumos as matérias primas, os produtos
intermediários, as embalagens e quaisquer outros bens, que sofram alteração, durante o
processo produtivo dos bens da pessoa jurídica;
- o art. 3° da Lei n. 10833/2003 não limitou as deduções dos créditos da
COFINS, relativos aos insumos adquiridos pela pessoa jurídica, mas autorizaram
abertamente a consideração de todo e qualquer insumo destinado à produção de bens e
serviços;
- os serviços de pintura estão enquadrados no conceito de insumos, pois, de fato
estão relacionados à fabricação dos produtos vendidos pela requerente;
- equivoca-se a fiscalização ao glosar os créditos da Cofins calculados sobre
depreciação de máquinas e equipamentos porque: i) não poderia processar os minérios,
recebidos em estado bruto, para transformá-los nos produtos finais por ela vendidos,
sem utilização da água nas diversas etapas do seu processo produtivo, ii) todos os itens
do ativo imobilizado alocados em centro de custos produtivos são imprescindíveis à
fabricação dos produtos destinados à venda;
- não podem compor a base de cálculo da contribuição os ingressos recebidos em
contrapartida à cessão de créditos do ICMS.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000352/2004-53

Ao final protesta a requerente por todos os meios de prova admitidos,
especialmente a produção de perícia e a juntada de documentos.
É o relatório.
Decidiu a 1a Turma da Delegacia de Julgamento de Juiz de Fora pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade adotando-se, para tanto, critérios fáticos e
jurídicos. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
SERVIÇOS E BENS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS. Somente os serviços aplicados
ou consumidos na produção de bens destinados à venda são considerados insumos e dão
direito à crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO. A pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação, somente
em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de
produtos destinados à venda.
CESSÃO DE ICMS. INCIDÊNCIA DA COFINS. A cessão de direitos de ICMS
compõe a receita do contribuinte, sendo base de cálculo para a Cofins.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. Não
atendidos os requisitos legais de admissibilidade, indefere-se pedido de juntada de
novas provas e de realização de perícia.
Mediante Recurso Voluntário, a empresa Recorrente ratifica as matérias de direito
abordadas em Manifestação de Inconformidade, conduzidas nos tópicos a seguir:
2. As razões de reforma do acórdão recorrido.
2.1. A impossibilidade de aumentar-se a base de cálculo da contribuição ao PIS em
pedidos de restituição/compensação.
2.2. Os créditos da contribuição em foco
2.2.1. O regime não-cumulativo das contribuições sociais incidentes sobre a receita:
2.2.2. A atividade da recorrente:
2.2.3. Os serviços de pintura:
2.2.4. Os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos, alocados nos centros de
custos AGU - Abastecimento e Tratamento de Água e ENE - Subestação Energia
Elétrica:
2.2.5. Os encargos de depreciação de outros itens do ativo imobilizado:
2.2.6. Bem do ativo imobilizado, adquirido antes de 30.4.2004:
3. A cessão de créditos do ICMS:
Ao final pleiteou:
4. Pedido.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000352/2004-53

Por todo o exposto, não possui fundamento o acórdão recorrido, haja vista que a
fiscalização questionou a apuração da base de cálculo da contribuição em questão, em
sede de declarações de compensação "sub judice", o que não é possível.
Ainda, o acórdão recorrido deve ser reformado, porque todos os gastos
incorridos pela recorrente, acima arrolados, geram-lhe o direito ao creditamento em
foco, assim como porque não se pode incluir, na base de cálculo da contribuição em
apreço, ingressos que não possuem a natureza jurídica de receita.
Desse modo, requer-se que o v. acórdão recorrido seja modificado "in totum",
cancelando-se as glosas realizadas na apuração dos créditos da contribuição COFINS,
determinando-se a exclusão dos montantes recebidos em contrapartida à cessão dos
créditos do ICMS, da base de cálculo daquela exação, bem como homologando
integralmente as compensações realizadas pela recorrente, nos autos dos processos n.
13646.000352/2004-53,
13646.000354/2004-42,
13646.00036512004-22,
13646.00037212004-24,
13646.00037412004-13,
13646.00038212004-60,
13646.00039012004-14,
13646.000394/2004-94,

13646.000404/2004-91,-
13646.000417/2004-61,
13646.000422/2004-73,
13646.000423/2004-18,
13646.00042912004-95,
13646.00000412005-67,
13646.000005/2005-10,
13646.000008/2005-45,
13646.00001112005-69,
13646.00001512005-47,
13646.00002012005-50,
13646.000025/2005-82,
43646.000031/2005-30
13646.000042/2005-10, por ser medida de DIREITO E JUSTIÇA!
Após o expediente recursal, a Recorrente atravessou petição anexando Relatório
de Diligência Fiscal expedido pela DRJ de Uberlândia no bojo do PAF no 10650.722138/2018-
08, que versa sobre matéria similar a do presente litígio.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço da peça recursal, eis que atendidos os requisitos formais necessários de
admissibilidade.

1.
Resumo dos fatos.
Consoante narrado, a Autoridade Fiscal apreciou pedidos de compensação
formalizados nos PAF nos 13646.00035212004-53 (principal e aqui apreciado), e seus apensos
13646.00035412004-42; 13646.00036512004-22; 13646.00037212004-24; 13646.00037412004-
13;
13646.00038212004-60;
13646.00039012004-14;
13646.00039412004-94;
13646.00040412004-91; 13646.000417/2004-61; 13646.000422/2004-73; 13646.00042312004-
18;
13646.00042912004-95;
13646.00000412005-67;
13646.00000512005-10;
13646.00000812005-45; 13646.00001112005-69; 13646.00001512005-47; 13646.000020/2005-
50; 13646.00002512005-82; 13646.00003112005-30 e 13646.00004212005-10, que reunidos,
perfazem a monta de R$ 2.942.674,59.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000352/2004-53

Apenas a monta de R$ 871.857,05 foi reconhecida e, em consequência,
homologada integralmente a DCOMP do PAF no 10972.0000761/2009-48, as demais foram
parcialmente homologadas.
O saldo ‘a menor’ apurado pela Autoridade Fiscal se deu pelas seguintes razões

Embora contestado pela Recorrente, a DRJ manteve integralmente as glosas,
residindo à controvérsia sobre todos os itens colacionados, o que passo a examinar.

2. Razões Recursais.
2.1. Do prazo para alteração da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS.
Lançamento sobre a Transferência de Crédito Acumulado de ICMS.
Como observado no Relatório Fiscal Final, foi incluído na base de cálculo das
contribuições ao PIS e COFINS a Transferência de Crédito Acumulado de ICMS — CFOP
5.601, não oferecido à tributação pela Recorrente.
Contra tal fato, sustenta à Recorrente que é vedado à Autoridade Fiscal fazer
ajustes na escrita contábil do sujeito passivo, cabendo efetuar o lançamento se constato erro em
seus registros.
Embora a legislação exija do contribuinte a conservação dos documentos
contábeis e fiscais pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigos 174 e 195 do CTN), e estabeleça prazo
para que a Autoridade Fiscal efetue o lançamento de crédito tributário, nos moldes dos artigos
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000352/2004-53

150, § 4o, e 173, ambos do CTN, inexiste previsão legal que defina limite temporal para análise
contábil-fiscal dos dados do contribuinte, inclusive recomposição do valor das receitas.
Ou seja, analisada a documentação e, sendo o caso, efetuado ajuste na escrita
fiscal, eventual débito apurado pela Autoridade Fiscal só poderá ser exigido dentro do prazo
decadencial de 05 anos da ocorrência do fato gerador.

Percebe-se que parte dos valores apurados foi objeto de compensação de ofício, e
seu remanescente exigido através de auto de infração oficializado no PAF n°
10972.000076/2009-48:
(...)
Foi constatado que a empresa emitiu: Notas Fiscais Faturas relativas a
Transferência de Crédito Acumulado de ICMS — CFOP 5.601. Trata-se de cessão de
créditos de ICMS admitida pela legislação estadual.
O negócio jurídico sob exame não se enquadra em nenhuma das hipóteses de
exclusão, nem da base de cálculo do PIS, nem da COFINS, devendo portanto, integrar
ambas as bases de cálculo. Por esta razão devem ser acrescidos à base de cálculo
relativa ao 40trimestre de 2004, conforme abaixo:
(...)
Em conseqüência do aumento da receita considerada, houve uma alteração no
percentual de rateio de créditos entre o mercado interno e externo nos meses de outubro
e dezembro, conforme a seguir:
(...)
Concluindo, apresentamos:
(...)
1. Referente ao PIS.
1.4) Com os valores apresentados, esta Auditoria Fiscal efetuou o
aproveitamento de ofício dos créditos vinculados ao mercado interno, conforme planilha
abaixo, em face da inexistência de saldo desses créditos, considerando que tais créditos
são passíveis de utilização apenas por desconto, não sendo a compensação desses
créditos admitida.

1.5) Informamos que a empresa ficará com um saldo de crédito relativo ao
mercado interno no valor de R$2.493,91 (dois mil, quatrocentos e três reais e noventa e
um centavos).
1.6) Diante do exposto, propomos:
1.6.1) Efetuar o lançamento de ofício da contribuição para o PIS no valor de R$
38.403,07 (Trinta e oito mil, quatrocentos e três reais e sete centavos) no mês de
outubro/2004.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000352/2004-53

1.6.2). Reconhecimento do direito creditório nó valor de R$ 400.968,44
(Quatrocentos mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) e
homologação PARCIAL das compensações declaradas.
2. Referente a Cofins:
(...)
2.4) Assim, efetuamos o aproveitamento de ofício dos saldos de créditos
vinculados ao mercado interno, considerando ,que tais créditos são passíveis de
utilização apenas por desconto, não sendo 'a compensação desses créditos admitida,
conforme abaixo:

2.5) Informamos que a empresa ficará com um saldo de - crédito relativo ao
mercado interno no valor de R$36.417,26 (trinta e seis mil, quatrocentos e dezessete
reais e vinte eseis centavos).
2.6) Diante do exposto, propomos:
2.6.1) Efetuar o lançamento de ofício da contribuição para a Cofins no valor de
R$155.017,52 (Cento e cinqüenta e cinco mil, dezessete reais e cinqüenta e dois
centavos) no mês de outubro/2004.
2.6.2) Reconhecer o direito creditório no valor de R$ 2.707.763,42 (dois
milhões, setecentos e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e dois
centavos), homologando PARCIALMENTE as compensações declaradas nos processos,
uma vez que de acordo com o art. 5 2da Lei n210.637 e o art. 62da Lei n210.833, a
Declaração de Compensação define e formaliza a opção de utilização do crédito do
mercado externo pelo contribuinte
Em relação ao procedimento, decidiu a DRJ:
(...)
Tratando-se de pleito em que a interessada solicita créditos para utilização na
compensação de seus débitos, cabe à autoridade fiscal homologar ou não a
compensação realizada, para tanto tem obrigação de apurar o valor exato do crédito e a
sua disponibilidade, bem como a correção do encontro de contas entre débitos e
créditos. Tal procedimento não caracteriza lançamento de ofício.
Na sistemática da não cumulatividade, que no caso da Cofins, foi instituída pela
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, há o encontro entre o valor devido da
contribuição e o crédito a descontar, sendo que somente o saldo devedor da contribuição
é objeto de confissão de dívida por meio da declaração competente, ou de lançamento
de ofício, nos termos da legislação de regência.
No presente caso, a fiscalização constatou erro na apuração do crédito da Cofins,
que se deu em virtude da exclusão indevida na base de cálculo da citada exação, pela
contribuinte, de valores relativos à cessão para terceiros de crédito de ICMS.
Conforme demonstrado nas tabelas de fls. 167 e 169, a recomposição do valor
total das receitas auferidas pela contribuinte, representada pela inclusão dos ingressos
relativos à transferência, para terceiros, de créditos de ICMS, acarretou o aumento na
receita total a ser considerada no cálculo do crédito solicitado, em virtude dos citados
ingressos, alterando o percentual de rateio de créditos do mercado interno e externo,
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000352/2004-53

resultando em diminuição do crédito reconhecido para compensação e aumento do
crédito do mercado interno nos valores de R$115.786,04, (outubro) R$60.517,10
(novembro) e R$55.546,74 (dezembro).
O aumento da base de cálculo da Cofins, em razão da citada inclusão, • acarretou
a insuficiência de recolhimento da contribuição no período considerado, mesmo após a
compensação com o crédito, apurado pela autoridade fiscal, relativo ao mercado interno,
resultando diferença da contribuição no importe de R$155.017,52 no mês de outubro de
2004 (fls. 170).
Para a parcela da Cofins deduzida dos créditos a descontar não cabe
formalização de exigência tributária, contudo, é diferente o tratamento a ser dado à
parcela do débito remanescente após a dedução, para a qual houve, inclusive, o
lançamento de oficio, formalizado pelo processo n° 10972.000076/2009-48 (fls. 322).
(...)

Relativamente à cessão de créditos de ICMS, o artigo 1° da Lei 10.833/2003 é
claro ao estabelecer que o fato gerador da Cofins "é o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil". Assim tal cessão de crédito deve compor a base
de cálculo da contribuição.
(...)
No caso, a cessão de direitos de ICMS, que o contribuinte adquire no momento
da compra de um bem ou direito, é uma nova operação jurídica/contábil com este direito
do contribuinte, gerando uma nova receita, que pode ou não gerar lucro.
Em se tratando de receita, auferida com a cessão de créditos de ICMS admitida
pela legislação estadual, cumpre analisar o cabimento ou não de sua tributação pelo
PIS/Pasep e pela COFINS. A operação de transferência dos créditos do ICMS configura
uma cessão de créditos em que a pessoa jurídica vendedora toma o lugar do cedente; o
adquirente, o do cessionário e a Unidade da Federação, o do cedido.
(...)
Tanto é assim que a hipótese de exclusão da base de cálculo da Cofins
relativamente a receitas decorrentes de transferência onerosa, a outros contribuintes do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, de
créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso
II do § 1 9 do art. 25 da Lei Complementar n- 87, de 13 de setembro de 1996 somente
passou a existir a partir da edição da MP 451, de 15 de dezembro de 2008, que incluiu o
inciso VI ao §3° do artigo 1° da Lei no 10.833/2003.
Ou seja, foi noticiada pela Autoridade Fiscal a lavratura de auto de infração para
exigência de PIS e COFINS, decorrente da recomposição da apuração fiscal que acabou por
incluir na base de cálculo das contribuições as receitas oriundas de cessão onerosa de créditos do
ICMS não oferecidas à tributação.
Portanto, ao contrário do que afirma a Recorrente, o auto de infração foi emitido
sob o n° 10972.000076/2009-48 – sobrestado até decisão no presente PER/DCOMP1.

1 Resolução no 3401-001.996. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do recurso até que seja proferida decisão definitiva de mérito nos processos n° 13646.000043/2005-64,
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000352/2004-53

Em relação ao crédito, a matéria não comporta maiores discussões, uma vez que a
não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas oriundas da cessão de créditos de ICMS, é
tema consolidado pelo Excelso STF no RE no 606.107-RG:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE.
HERMENÊUTICA.
CONTRIBUIÇÃO
AO
PIS
E
COFINS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA. CRÉDITOS DE ICMS
TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica
constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a
emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima
efetividade.
II - A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para outorgar competências
impositivas (entre os quais se insere o conceito de “receita” constante do seu art. 195, I, “b”) não
está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco está condicionada à lei a exegese dos
dispositivos que estabelecem imunidades tributárias, como aqueles que fundamentaram o acórdão
de origem (arts. 149, § 2o, I, e 155, § 2o, X, “a”, da CF). Em ambos os casos, trata-se de
interpretação da Lei Maior voltada a desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais,
com absoluta independência da atuação do legislador tributário.
III – A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem suporte na técnica da
não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, § 2o, I, da Lei Maior, a fim de evitar
que a sua incidência em cascata onere demasiadamente a atividade econômica e gere distorções
concorrenciais.
IV - O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às exportações, desonerando as
mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a permitir que as empresas brasileiras
exportem produtos, e não tributos -, imuniza as operações de exportação e assegura “a
manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações
anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS
cedidos a terceiros, sob pena de frontal violação do preceito constitucional.
V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se confunde
com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei
10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não
cumulativas sobre o total das receitas, “independentemente de sua denominação ou classificação
contábil”. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e
planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação
das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A contabilidade
constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos
princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico prisma constitucional, receita
bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de
elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior não gera
receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS,
assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS anteriormente
pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado após a saída da
mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a
cessão do crédito em função da exportação, além de vocacionada a desonerar as empresas
exportadoras do ônus econômico do ICMS, as verbas respectivas qualificam-se como decorrentes
da exportação para efeito da imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição
ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por empresa exportadora em
razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.

13646.000044/2005-17, 13646.000111/2005-95 e 13646.00011212005-30, em que se discute o direito creditório do
qual decorre o presente lançamento.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000352/2004-53

IX - Ausência de afronta aos arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput e inciso I, “b”,
da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos
recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 606107,
Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento:22/05/2013,
Publicação:25/11/2013 Repercussão Geral – Mérito (Tema 283).
No mesmo sentido tem se pronunciado a Câmara Superior deste E. CARF, sendo
vastos os precedentes, abaixo colacionados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/09/2005
CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS ACUMULADOS DECORRENTES DE
EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO, POR FORÇA DE
DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STF, com repercussão geral (RE no 606.107/RS), no
sentido da não-incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep na cessão
onerosa para terceiros de créditos de ICMS acumulados, originados de operações de
exportação, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF), para fatos
geradores anteriores à produção de efeitos da Lei no 11.945/2009, que expressamente
previu a sua exclusão da base de cálculo.
(Acórdão no 9303-010.453 – CSRF/3a Turma, Processo no 11080.005748/2005-95,
Relator Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 18/06/2020).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2002 a 30/06/2002, 01/08/2002 a 31/08/2002, 01/09/2002 a
30/09/2002, 01/11/2002 a 30/11/2002, 31/07/2003 a 31/10/2003, 01/12/2003 a
31/12/2003
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. ICMS. CRÉDITOS. CESSÃO ONEROSA.
EXCLUSÃO.
Por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, c/c a decisão do STF,
no RE 606.107/RS, em sede de repercussão geral, as receitas decorrentes da cessão
onerosa de créditos do ICMS para terceiros devem ser excluídas da base de cálculo da
contribuição para o PIS sob o regime não cumulativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2002 a 30/06/2002, 01/01/2002 a 31/08/2002, 01/09/2002 a
30/09/2002, 01/11/2002 a 30/11/2002 , 01/01/2004 a 31/01/2004, 01/10/2004 a
31/10/2004
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO. Dada a correlação entre as normas que
regem as contribuições, aplicam-se, na íntegra, as mesmas ementas e conclusões do PIS
à COFINS.
(Acórdão no 9303-009.432 – CSRF/3a Turma, Processo no 13005.000187/2006-47,
Relator Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 18/09/2019).
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000352/2004-53

Assim, com amparo na alínea b, do inciso II, Art. 62, do RICARF2, acolho a
irresignação da Recorrente, e afasto a inclusão das receitas de cessão de créditos de ICMS da
base de cálculo do PIS.

2.
Análise das glosas.
3.1. Conceito de insumos para fins de creditamento de PIS/PASEP e COFINS.
De um lado a DRJ assenta que apenas os bens e serviços aplicados ou consumidos
no processo industrial são considerados insumos.
Em contrapartida, centrada no conceito de insumos, a Recorrente discorre sobre os
regimes cumulativos e não-cumulativos das contribuições ao PIS e a COFINS e as hipóteses do
artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e, ao final, concluiu que os critérios legais a
serem adotados para a tomada de crédito das contribuições não podem ser aqueles do IPI, porque
a materialidade dos tributos é diversa. Encerra o seu raciocínio afirmando:
Em decorrência dos fundamentos acima desenvolvidos, pode-se afirmar que os
itens glosados pela fiscalização dão direito a crédito, porque podem ser considerados:
• ou como "insumos", nos termos do inciso II do art. 3o das Leis n. 10637102 e
10833/03;
• ou como bens do ativo imobilizado, nos termos do inciso VI desse mesmo artigo,
quando se caracterizarem como ativos imobilizados, caso em que o direito ao crédito
tem norma de regência prevista no parágrafo 1o , inciso III, daquele dispositivo legal.
Pois bem, o tema é recorrente no CARF.
O conceito de insumo adotado pela Receita Federal por meio do Parecer
Normativo COSIT/RFB No 05/2018, que acata o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça no bojo do REsp no 1.221.170/PR-RR, afasta o antigo entendimento das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
No mencionado Parecer, assentou-se que a essencialidade e/ou relevância dos
insumos para fins de creditamento serão apreciadas pelo julgador, caso a caso, e, de acordo com
a atividade desempenhada pelo contribuinte (objeto societário).
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do insumo
no processo produtivo ou na prestação de serviços pelo contribuinte também é elemento

2 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[omissis]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015-Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000352/2004-53

fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é imprescindível, é preciso
provar como é consumido (etapas e nuances na cadeia produtiva), a teor dos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72.
Tem-se, pois, duas premissas a serem observadas na análise dos bens e serviços
glosados pela Autoridade Fiscal, o teste da subtração e a prova.

3.2.
Atividades desempenhadas pela Recorrente.
A Recorrente se dedica aos seguintes serviços:
(i) a indústria, o comércio, a importação e a exportação de minérios, produtos químicos,
fertilizantes e produtos metalúrgicos, e a exploração e o aproveitamento de jazidas
minerais no território nacional,
(ii) a representação de outros sociedades, nacionais ou estrangeiras, e;
(iii) a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista; e
(iv) o desenvolvimento de. outras atividades correlatas, de interesse da Companhia.
Descreve da seguinte maneira a sua linha de produção (processo produtivo):
A recorrente explora a reserva de Nióbio em Araxá desde os anos 60.
O depósito de Nióbio explorado possui a forma circular, com aproximadamente
4,5 Km de diâmetro e um teor médio de Óxido de Nióbio de 2,5%. Devido à formação
geológica, tal depósito é lavrado a céu aberto, não sendo necessária a utilização de
perfuração ou explosivos. Os equipamentos utilizados na lavra são: trator de esteira,
escavadeira, carregadeira e caminhões.
Após a lavra, o minério proveniente da mina é transportado para a Unidade de
Concentração através de uma correia transportadora de longa distância. Nesta unidade,
ocorrem as operações de moagem, separação magnética, deslamagem e flotação. Tais
operações visam obter um concentrado rico em Óxido de Nióbio.
Devido à existência de algumas impurezas nocivas à fabricação do aço, o
concentrado proveniente da Unidade de Concentração, passa por um refino nas
Unidades de Sínterízação e Desfosforação. O concentrado proveniente destas unidades
está pronto para ser transformado em Ferro Nióbio.
Na Unidade de Metalurgia o concentrado refinado é misturado com Alumínio em
Pó e Pó de Ferro, e fundido em Forno Elétrico. Após a fusão desta mistura, o Ferro
Nióbio é retirado do forno, britado, classificado por tamanho e embalado para ser
enviado para os mais diversos clientes da recorrente ao redor do mundo.
Além do Ferro Nióbio, a recorrente também fabrica Óxido de Nióbio que é
utilizado para a produção de ligas especiais contendo Nióbio, óxidos especiais e para a
produção de Nióbio Metálico. A matéria-prima para produção do óxido é o concentrado
refinado proveniente da Unidade de Desfosforação.
De acordo com o Laudo de Funcionalidade apresentado pela Recorrente no bojo
do PAF no 13646.000043/2005-64, o seu processo produtivo se dá da seguinte maneira:
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000352/2004-53

Deduz-se que a Recorrente atua, especialmente, com produção e fornecimento de
nióbio no mercado interno e externo.

3.3.
Serviços utilizados como insumos:
3.3.1. Serviços de pintura.
Segundo a DRJ, à Recorrente além de não detalhar os serviços de pintura
tomados, estes são alheios ao seu processo produtivo, observe:
Contudo, os documentos apresentados, às fls. 276/281, não detalham o serviço
realizado, nem infirmam a constatação da autoridade fiscal, à fl. 108, de que os serviços
de pintura de equipamentos, referentes às notas fiscais 971, 992 e 1001, foram
classificados na contabilidade da interessada em diversos centros de cursos, na conta
"pintura de equipamentos", e que se tratam de serviços alheios ao processo produtivo.
Logo, não destinados ao processo produtivo, os serviços de pintura sob análise
não podem ser considerados como insumo pois não são aplicados nem consumidos na
produção dos bens destinados à venda.
Consta no Relatório Fiscal que os serviços são de pintura de equipamentos
prestados pela contratada Jate Pinte Dona Beja LTDA, a saber:
Estes serviços foram de pintura de equipamentos, prestados pela empresa Jate Pinte
Dona Beja Ltda, notas fiscais números 971, 992 e 1001, classificados pelo contribuinte
em diversos centros de custo na conta "pintura de equipamentos".
De outro lado, esclarece a Recorrente que 90% do serviço prestado pela referida
empresa é para manutenção preventiva ou corretiva de suas máquinas e equipamentos, não tendo
se aproveitado dos serviços de pinturas em suas instalações administrativas, traslado trecho:
Com efeito, a referida empresa é uma prestadora de serviços especializada em
jateamento, pintura e aplicação de revestimentos anti-abrasivos e anti-corrosivos em
equipamentos empregados no processo de beneficiamento de minérios.
Cerca de 90% dos serviços prestados por aquela empresa à recorrente estão
relacionados à manutenção preventiva e corretiva da pintura externa de seus
equipamentos, com borracha natural ou resinas especiais, visando à proteção anti-
corrosiva desses equipamentos, bem como das paredes internas de vasos, tanques e
tubulações.
É importante que se tenha em mente que a recorrente, para fins do creditamente
da COFINS, considerou apenas os valores correspondentes aos serviços de jateamento
de preparação das superfícies, que foi seguido de aplicação de pintura anti corrosiva,
de equipamentos e tubulações de processo de suas unidades industriais, não tendo sido
computados os custos desses serviços, quando aplicados em suas instalações
administrativas.
A meu ver, tais serviços enquadram-se no conceito de insumos, já que necessários
à conservação interna e externa dos equipamentos a ação corrosiva de metais (incisos II do art. 3o
das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002), e, por isso, reverto à glosa.

Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000352/2004-53

3.3.2. Dos encargos de depreciação.
3.3.2.1. Centros de Custos de Abastecimento e Tratamento de Água – AGU.
Foram glosados encargos de depreciação de máquinas e equipamentos que fazem
parte do ativo imobilizada da Recorrente e utilizada no Centro de Custo de Abastecimento e
Tratamento de Água – AGU (bombas).
Em relação aos itens, fundamenta a DRJ:
Frise-se, contudo, que as máquinas, os equipamentos e outros bens, cujos
encargos de depreciação e amortização permitem o creditamento, são somente aqueles
utilizados para a produção de bens destinados à venda. No caso em tela, em que pese a
importância das máquinas e equipamentos alocados no sistema de tratamento e
abastecimento de água nos centros produtivos, tais equipamentos não são utilizados na
fabricação do produto destinado à venda
Assim como no PAF no 13646.000043/2005-64, no qual houve juntada de Laudo
de Funcionalidade, restou clara a importância das máquinas e equipamentos na industrialização,
porque, como confirma à Recorrente, no centro de custo de Abastecimento e Tratamento de
Água os equipamentos são fundamentais no processamento do nióbio nas etapas de
concentração, moagem, separação magnética, flotação e transporte dos rejeitos à bacia de
sedimentação.
Diante disso, a dedução dos custos com os encargos possui apoio no inciso VI do
art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, in verbis:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[omissis]
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
Tem-se assim demonstrada a essencialidade dos maquinários e, consequentemente
concedo o crédito de depreciação em relação ao Centro de Custo de Abastecimento e Tratamento
de Água (inciso VI, art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002).

3.4.2.2. Demais máquinas e equipamentos.
Têm-se, ainda, outros itens que compõem o ativo imobilizado da Recorrente e,
glosados, sendo eles: pregadeira, rádio, suporte, armário, aparelho de ar condicionado, furadeira.
Sobre os equipamentos, explica a empresa:
Muito embora, à primeira vista, possam surgir dúvidas acerca da utilização de
alguns desses itens no processo de produção do minério, que é vendido pela recorrente,
se se investigar a fundo esse processo, verificar-se-á que eles são, nos dizeres da norma
legal, "máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (..)
para utilização na produção de bens destinados à venda".
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000352/2004-53

Tome-se, por exemplo, os equipamentos de ar condicionado, que são utilizados
para garantir o funcionamento de equipamentos eletro-eletrônicos em salas de comando,
que necessitam de temperatura controlada para o seu regular funcionamento. Do mesmo
modo, os chuveiros lava-olhos são equipamentos de segurança coletiva, necessários ao
processo produtivo, garantindo o primeiro socorro em caso de acidentes com respingos •
de produtos químicos.
Os demais itens do ativo imobilizado, cujos encargos de depreciação foram
glosados pela fiscalização, tais como móveis, rádios de comunicação, moto-serra,
varredeira, etc., também são utilizados nos departamentos produtivos da recorrente,
sendo necessários à produção dos minérios por ela vendidos.
O emprego dos bens também foi demonstrado pela Recorrente, seja em razão da
atividade exercida, como ainda, através do Laudo de Funcionalidade acostado ao PAF no
13646.000043/2005-64.
Os imobilizados nos 6888, 6889, 7388, 7389, 6996, 7056, 7057, 7058, 7427, 7428,
7432 e 7490, a meu ver, são basilares as atividades industriais da Recorrente, visto que (i) os
armários servem como depósito de peças e instrumentos; (ii) os equipamentos de ar
condicionado são necessários no Centro de Comando de Motores para preservar da temperatura
ambiente; e (iii) alguns rádios são utilizados dentro da área industrial para comunicação da sala
de controle e pátio ou necessários para oferecer condições ambientais de trabalho, em
atendimento às normas trabalhistas.
Os demais equipamentos não reúnem os elementos necessários para serem
considerados insumos, eis que se remetem às despesas não operacionais.
Portanto, as glosas que merecem reversão são os ativos imobilizados nos 6888,
6889, 7388, 7389, 6996, 7056, 7057, 7058, 7427, 7428, 7432 e 7490, a teor do inciso VI do art.
3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002.

3.4.2.3. Dos encargos de depreciação de bem do ativo imobilizado adquirido antes de
30/04/2004.
Para o imobilizado no 6749-2 (Forno Feixe de Elétrons II), a Autoridade Fiscal
glosou as partes e peças que compõem o maquinário, adquiridas antes de 30/04/2004, por falta
de previsão legal para o cômputo do crédito de depreciação; o que foi mantido pela DRJ. O
mesmo ocorreu com o imobilizado no 7108-0 (Forno Elétrico Túnel/Calcinação óxido NB).
Os encargos de depreciação e amortização em relação aos bens destinados ao
ativo imobilizado adquiridos antes de 30/04/2004 foi tema apreciado pelo STF no RE no
599.316/SC-RR.
A Corte declarou inconstitucional o art. 31 da Lei no 10.865/2004 que, justamente,
impedia o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS oriundos dos bens incorporados ao
ativo imobilizado antes de 30/04/2004, sendo fixada a seguinte tese:
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI
No 10.865/2004.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000352/2004-53

Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia,
o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o creditamento do PIS e da
COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004.
Por força da alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF3, o conteúdo da
decisão é vinculante aos Conselheiros deste Conselho Administrativo, portanto, de aplicação
obrigatória. Neste sentido, que em caso análogo (mesmo contribuinte e fatos), a 1a Turma da 2a
Câmara desta Seção decidiu pela reversão das glosas. A ementa ficou assim formalizada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CORREÇÃO.
Constatada omissão no enfrentamento de matéria litigiosa e obscuridade na
fundamentação para delimitar o direito ao crédito das Contribuições não cumulativas,
acolhem-se parcialmente os embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanado o
vício apontado.
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
CRÉDITO
SOBRE
DEPRECIAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
EM
ETAPAS
DO
PROCESSO
PRODUTIVO
E
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE
INSUMOS
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação
em relação a bens do ativo imobilizado e utilizados em etapas essenciais à produção e à
fabricação de produtos destinados à venda. Neste sentido, bens das instalações
relacionados e essenciais ao processo produtivo permitem o aproveitamento do crédito
da não cumulatividade das contribuições sociais, segundo os critérios de depreciação da
legislação de regência.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO. ART. 31 DA LEI No
10.865/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO RE
599.316. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO RICARF.
É inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o
artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição
para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril
de 2004, conforme jurisprudência consolidada no STF e reafirmada no RE 599.316,
com trânsito em julgado em 20/04/2021, no qual reconheceu-se a repercussão geral do
tema, devendo a decisão ser reproduzida nos julgamentos no âmbito do CARF.
(Acórdão no 3201-009.192, Processo no 13646.000430/2010-68, Relator: Paulo Roberto
Duarte Moreira, Sessão de 20/09/2021).
Posto isto, reverto à glosa.

3 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
[omissis]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000352/2004-53

Conclusão.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para:
(i)
Cancelar a inclusão das receitas de cessão de créditos de ICMS da base de
cálculo do PIS e, de conseguinte, restaurar eventuais créditos existentes;
(ii)
Reverter às glosas de gastos com bens, serviços e encargos de depreciação
definidos como insumos:
a. Serviços de pintura;
b. Máquinas e equipamentos Centros de Custos de Abastecimento e
Tratamento de Água – AGU;
c. Equipamentos do imobilizado nos 6888, 6889, 7388, 7389, 6996, 7056,
7057, 7058, 7427, 7428, 7432 e 7490; e,
d. Partes e peças do imobilizado nos 6749-2 e 7108-0.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com devido respeito e admiração a i. Relatora Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento de
reverter as glosas de créditos das contribuições para o PIS/COFINS referentes aos dispêndios
com serviços de pintura.
A i. Relatora reverteu a glosa concernente aos dispêndios com o serviço de
pintura, a i. relatora entendeu que se trata de pinturas “necessárias à conservação interna e
externa dos equipamentos a ação corrosiva de metais (incisos II do art. 3o das Leis no
10.833/2003 e 10.637/2002) do processo produtivo”.
Entretanto, o entendimento que prevaleceu no colegiado foi no sentido de que não
houve detalhamento dos serviços de pintura tomados através da nota fiscal 001026. Destaque-se
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000352/2004-53

ainda que a fiscalização verificou que os “serviços de pintura” foram registrados em diversos
centros de custos alheios ao processo produtivo.
Portanto, por carência probatória de que o serviço de pintura efetivamente foi
empregado no processo produtivo, mantém-se a glosa da rubrica “serviços de pintura”.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 557
DF CARF MF
Original